Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0743091-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LISBOA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de cobrança pertinente a créditos de exercícios findos titularizados pela parte autora perante o Distrito Federal. O Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão da cobrança do débito referente ao acerto financeiro das diferenças salariais apontadas pela parte autora (ID 64404381). Interposto Recurso Inominado, a 2a Turma Recursal negou-lhe provimento (ID 65630331). A recorrente, então, opôs Embargos de Declaração, cujo julgamento foi sobrestado, em razão de decisão proferida no Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016 (ID 67796923). A parte autora, no entanto, aduz a perda do objeto da ação, por ter sido realizada a quitação do crédito, em âmbito administrativo (ID 70398515). Recebo o pedido, portanto, como requerimento de desistência do recurso. A pretensão da recorrente encontra respaldo no artigo 998, do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: "A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973." (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 05/05/2020). Nesse cenário, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência com fundamento no art. 998, do CPC. Exclua-se a anotação de suspensão do feito. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital